Tribunal: STF
Processo: AI 672733
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Ausência
   de data de protocolo do recurso extraordinário. Decisão mantida.
   Precedentes. Agravo regimental improvido. Cabe ao Supremo
   Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não,
   do recurso extraordinário.